Tribunal: TJMT
Processo: 1005925-06.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005925-06.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Perda de Bens e Valores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ACACIO NEVES FRANCISCO - CPF: 004.290.159-68 (IMPETRANTE), MARIA DE FATIMA NEVES FRANCISCO - CPF: 385.896.721-15 (IMPETRANTE), Juíza de Direito GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), JUIZO NUCLEO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DO NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO CRIME AMBIENTAL. PERDIMENTO E DOAÇÃO SUMÁRIA DE BENS APREENDIDOS. DECISÃO PROFERIDA SEM FUNDAMENTAÇÃO E SEM OITIVA PRÉVIA DOS PROPRIETÁRIOS DA MADEIRA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE ANÁLISE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO VEICULADO PREVIAMENTE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO ANULADA. LIMINAR RATIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão que decretou o perdimento e a doação de 198 palanques de aroeira apreendidos em imóvel rural de propriedade dos ora impetrantes, fazendo-o sem fundamentação, sem o prévio contraditório e sem apreciação definitiva do pedido de restituição de bens formulado previamente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que, à míngua de fundamentação e de contraditório prévio, decreta o perdimento e a doação sumária de bens apreendidos à conta de suposto crime ambiental, no bojo de medida cautelar ajuizada pela autoridade policial simultaneamente à tramitação em juízos distintos de outros três processos referentes ao mesmo fato e que, nada obstante e por motivo desconhecido, não estão processualmente vinculados entre si.

III. Razões de decidir

3. A ausência de fundamentação na decisão que determina o perdimento e a doação sumária de carga de madeira apreendida, fazendo-o com a supressão do contraditório e quando existe pedido prévio de restituição pendente de análise definitiva, configura afronta direta ao direito líquido e certo dos impetrantes, eivando de nulidade a destinação antecipada dos bens, especialmente quando não demonstrado sequer minimamente o risco de perecimento ou deterioração dos produtos apreendidos.

4. A tramitação desarticulada de múltiplos processos relacionados ao mesmo fato, sem vinculação ou unificação processual, compromete a entrega efetiva da prestação jurisdicional e viola o princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Liminar ratificada. Segurança concedida em definitivo.

Tese de julgamento:"1. É nula a decisão judicial que determina o perdimento e a doação sumária de bens apreendidos sem fundamentação e sem oportunizar o contraditório à parte interessada. 2. A existência de pedido de restituição pendente de apreciação definitiva obsta a destinação antecipada dos bens, salvo demonstração concreta de risco de perecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV, LV e LXXVIII e art. 93, inc. IX; Lei n. 9.605/98, art. 25, §§2º e 3º; Decreto n. 6.514/2008, art. 105, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, MSCrim 1008015-60.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04/06/2020; TJMT, N.U. 1002201-76.2024.8.11.9005, Rel. Juíza Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli, j. 10/02/2025; TRF4, AI 5005718-98.2022.4.04.0000, Rel. Des. Francisco Donizete Gomes, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

ACÁCIO NEVES FRANCISCO

IMPETRANTE(S):

MARIA DE FÁTIMA NEVES FRANCISCO

IMPETRADO:

JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de concessão liminar,

impetrado por
ACÁCIO NEVES FRANCISCO
e
MARIA DE FÁTIMA NEVES FRANCISCO
, alegando a ocorrência de violação a direito líquido e certo perpetrado pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais nos autos da medida cautelar inominada (PJe) n. 1076423-95.2023.8.11.0001, consistente na
decretação de perdimento e
doação

à Delegacia de Polícia
de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, de
198 palanques de aroeira apreendidos

em imóvel rural de propriedade dos impetrantes
.

Circunstanciando os fatos, relatam os impetrantes, em suma, que na data de 02 de agosto de 2022, durante investigações acerca de suposto carregamento ilegal de madeira, a autoridade policial apreendeu um caminhão que teria apresentado defeito na noite anterior e adentrado – sem autorização e sem o conhecimento dos ora impetrantes – na propriedade rural destes, ensejo em que os policiais vasculharam a fazenda e apreenderam palanques e lascas de aroeira pertencentes aos impetrantes, cuja aquisição se dera de forma lícita e que se encontravam depositados no imóvel rural, contexto em que os autores do
mandamus
, à vista da lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1000905-65.2023.8.11.0077 pela suposta prática do crime do art. 46 da Lei n. 9.605/98, exibiram as notas fiscais referentes aos produtos e, no incidente de restituição autuado sob o n. 1000549-70.2023.8.11.0077, pleitearam-lhes a devolução, inclusive liminarmente, tendo sido indeferida a tutela de urgência.

Prosseguindo, esclarecem que, somente na data de 27 de fevereiro de 2025, o advogado que representa os impetrantes nos autos do TCO n. 1000905-65.2023.8.11.0077 e no incidente de restituição n. 1000549-70.2023.8.11.0077, ficou sabendo da existência de um terceiro processo pertinente ao mesmo fato e no qual não fora habilitado como defensor, tampouco os impetrantes tiveram ciência do ajuizamento deste feito, consistente na medida cautelar inominada (PJe) n.º 1076423-95.2023.8.11.0001, no bojo da qual a autoridade acoimada de coatora, sem fundamentação e à míngua de contraditório, decretou o perdimento e determinou a doação dos palanques de aroeira de propriedade dos ora impetrantes, tendo ainda o d. advogado tomado conhecimento, informalmente, de que a Delegacia de Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT estava prestes a promover o leilão de alguns lotes de aroeira, inclusive daqueles pertencentes aos autores do
mandamus
, que se viram compelidos a manejar a presente ação mandamental dada a possível irreversibilidade da venda judicial acaso efetivada.

Como vertente ensejadora da impetração, asseveram que a
decisão judicial é nula

por falta de fundamentação
e porque
afronta o contraditório
, diante do que postulam
a
concessão
liminar
da segurança
,

a fim de que tal
decisum
seja imediatamente suspenso
até o julgamento do presente mandado de segurança, devendo a Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT se abster de leiloar os bens enquanto não exarada decisão definitiva no presente feito, e na eventualidade de já ter sido concretizado a venda, “
que cientifique o arrematante da ineficácia do ato, promovendo a busca dos produtos onde estiverem, com a consequente devolução do produto da arrematação
” (sic – ID 271396867); ratificando-se,
no mérito
, a antecipação de tutela
porventura deferida, com a
concessão em definitivo
d
a segurança
, a fim de que seja
cassada a decisão ora hostilizada.

A petição inicial veio acompanhada de procuração e demais documentos digitais vistos no ID 271396857 e seguintes.

Distribuídos os autos por prevenção, haja vista a anterior distribuição a este Relator do recurso de Apelação Criminal n. 1000549-70.2023.8.11.0077 – que tramitou na Terceira Câmara Criminal e veicula irresignação em face do indeferimento do pedido de restituição da carga de madeira; vieram os autos conclusos para análise da tutela de urgência reclamada.

A
antecipação de tutela
restou
deferida
por meio do pronunciamento de ID 274006390, em que se determinou a
suspensão, até o julgamento do presente
mandamus
, dos efeitos da decisão acoimada de ilegal
; ao que se seguiu a requisição de informações à autoridade indigitada coatora e à Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, mas ambas permanecerem silentes.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 280632887, opinou pela ratificação da liminar anteriormente deferida e pela
concessão
em definitivo da segurança
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, imperioso registrar ser inequívoca a excepcionalidade do mandado de segurança para atacar decisões judiciais, atrelada às hipóteses em que não há recurso cabível ou nos casos em que se verifique de plano ser o
decisum
manifestamente ilegal ou teratológico, reafirmando-se esse entendimento a súmula 267 do Pretório Excelso, ao prelecionar que
“
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Assim, não se vislumbrando
a priori
o cabimento de recurso capaz de tutelar o direito líquido e certo invocado pelos impetrantes, ao tempo em que o risco de perecimento do direito pleiteado avulta inequívoco, admite-se a impetração do mandado de segurança no presente caso, ante à inexistência de recurso específico contra o pronunciamento por meio do qual o
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais nos autos da medida cautelar inominada (PJe) n. 1076423-95.2023.8.11.0001, sem ouvir os ora impetrantes, e em decisão não fundamentada, decretou o
perdimento e
doação

à Delegacia de Polícia
de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, de
198 palanques de aroeira apreendidos

em imóvel rural de propriedade dos autores desta ação mandamental.

Nesses moldes, verifico estarem presentes os pressupostos processuais para a constituição válida e regular deste processo, assim como as condições da ação mandamental, pelo que deve ser submetida a julgamento por este eg. Colegiado.

Resumidamente,
verte da prova pré-constituída e da consulta aos andamentos processuais disponíveis no sistema PJe que, na data de 02/08/2022, após receberem denúncia anônima de transporte ilegal de madeiras, policiais do GEFRON em exercício de força-tarefa para o combate de crimes na fronteira do Brasil com a Bolívia, dirigiram-se à Fazenda Santa Maria (ou Morada do Sol), de propriedade dos impetrantes, e lá apreenderam o caminhão Mercedes Benz modelo L 1113, cor azul, placa ADT2169/MT carregado com aproximadamente 50 dúzias de lascas de aroeira, ao lado do qual, no solo, os agentes de segurança pública teriam encontrado mais 3 dúzias de lascas e 198 palanques da mesma essência, os quais também foram confiscados, resultando na lavratura do
TCO n. 1000905-65.2023.8.11.0077

(TCO
n. 37/2022
) pela prática, em tese, do crime do art. 46 da Lei n. 9.603/98.

Na ocasião, foram confeccionados os laudos periciais tanto da madeira apreendida na carroceria do caminhão conduzido pelo motorista de frete JOSE HERMELINO DE OLIVEIRA, quanto daquela encontrada no chão da fazenda dos impetrantes, após o que a própria autoridade policial restituiu o caminhão ao proprietário Elidio Oliveira Delabenetti, na condição de depositário fiel.

Lado outro, embora ainda em setembro de 2022 os impetrantes tenham postulado a restituição das lascas e dos palanques de aroeira junto ao Delegado de Polícia, o pleito restou indeferido ao argumento de que subsistiam dúvidas sobre a propriedade das madeiras, porquanto as notas fiscais apresentadas não comprovariam de forma inequívoca que os produtos ali discriminados seriam os mesmos apreendidos, motivo pelo qual, no dia 25/05/2023, os impetrantes reproduziram em juízo o pleito de devolução dos bens apreendidos, com pedido de liminar, o que deu origem ao incidente
DestBemApre n. 1000549-70.2023.8.11.0077
; todavia, após manifestação desfavorável do Ministério Público Estadual, o juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em decisão datada de 19/09/2023, indeferiu a restituição reclamada, não especificando, porém, se o fazia apenas à título de antecipação de tutela ou como pronunciamento definitivo.

Para ilustrar, transcrevo abaixo o aludido pronunciamento:

“
Vistos.

Trata-se de
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS COM PEDIDO LIMINAR
ajuizado por Acácio Neves Francisco em que pleiteia a restituição de 200 (duzentos) palanques e 3 (três) dúzias de lascas de aroeiras, apreendidas no bojo do TCO n° 37/2022, número PJe 1000905-65.2023.8.11.0077.

Sustenta que “a Autoridade Policial englobou no aludido TCO tanto a apreensão do caminhão carregado com as lascas de aroeira, quanto os demais produtos localizados ao solo (200 palanques de aroeira e 03 dúzias de lascas de aroeira), indene de quaisquer dúvidas que se tratam de fatos distintos, conforme, ademais, restou demonstrado pelas provas coligidas pela Autoridade Policial nos próprios autos do TCO”; “restou elucidado que o caminhão carregado com as lascas de aroeira não possui nenhuma correlação com as madeiras apreendidas que se encontravam depositadas ao solo da aludida propriedade rural do ora requerente”; “somente não houve destinação os produtos apreendidos dentro da propriedade rural do ora requerente, que se encontravam depositados no solo do imóvel rural (200 palanques de aroeira e 03 dúzias de lascas), produtos estes que o ora requerente demonstrou à Autoridade Policial a sua legítima e lícita origem (mediante a apresentação das respectivas Notas Fiscais)".

Ao final, requer “seja deferida a imediata restituição dos bens apreendidos ao seu legítimo proprietário, mesmo que na condição de Fiel Depositário. no mérito, que seja ratificada a liminar, e, aplicando-se o entendimento jurisprudencial remansoso e pacificado, seja consolidada nas mãos do Requerente os bens de sua legítima propriedade, e isto, sob pena de violação de direito líquido e certo do Requerente”.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Primordialmente, pertinente dispor que, a tutela de urgência é modalidade de tutela provisória a ser concedida quando presentes os pressupostos salvaguardados pelo art. 300 desse dispositivo legal, quais sejam, a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), o perigo da demora (periculum in mora), ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo.

Nessa senda, o jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define, como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: “I) assegurar a viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano
iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento comum”.

Em apertada síntese, infere-se que são três os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição do Juízo.

Nesse ensejo, o primeiro pressuposto, atinente à probabilidade do direito, consiste, em suma, na plausibilidade do direito alegado, ou seja, a existência, no caso concreto, de elementos suficientes capazes de firmar a convicção no sentido de que a pretensão da parte encontra respaldo legal e jurídico, denotando assim, a verossimilhança das alegações aventadas.

Já no que tange ao segundo e terceiro requisitos, referentes ao vislumbre do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, é possível aferir que tais condições correlacionam-se com o risco de ineficácia do provimento final, caso o direito almejado pela parte não seja imediatamente assegurado.

Em suma, estas duas últimas exigências aludem à ocorrência de dano de difícil reparação (senão irreparável), ou seja, remetem-se à possibilidade de ineficácia material da decisão ulterior ou ao perigo de graves celeumas serem gerados ao postulante, em virtude da demora no provimento jurisdicional.

Estabelecidas tais premissas, no caso sub judice, diante dos documentos acostados à exordial, verifica-se que a parte autora não coligiu aos autos elementos suficientes para respaldar a probabilidade do direito vindicado.

Isso porque a tutela de urgência não se destina à efetiva prestação jurisdicional, de forma que seu deferimento não deve deter caráter satisfativo, sob pena de esgotar a pretensão perquirida por meio da ação que ainda deve ter seu trâmite.

Nesse ressonar, no que tange à probabilidade do direito vindicado necessário se faz maiores esclarecimentos, oportunizando-se ao próprio requerente a juntada de mais documentos que corroborem com o alegado eis que, a meu ver, os que instruem o pedido são parcos.

Cumpre observar que, embora se alegue a licitude/regularidade da coisa apreendida, verifica-se que não há demonstração de que a autuação, ou mesmo a apreensão do bem, se deu de forma equivocada, devendo ser considerada a presunção de veracidade da respectiva atuação policial/administrativa. A propósito, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA MULTA AMBIENTAL PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA MADEIRA APREENDIDA NÃOCABIMENTO NECESSIDADE DE INSTRUÇÃOPROBATÓRIA TUTELA ANTECIPADA NEGADA DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações, requisitos exigidos pelos arts. 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil, era de se indeferir a tutela provisória pleiteada, mesmo porque não restou cabalmente demonstrada que a autuação por infração ambiental foi feita irregularmente, mormente diante da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, com fulcro no art. 225 da Magna Carta, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, e que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causado. Assim, de rigor o não provimento do recurso.

Por fim, as alegações da parte autora adentram no mérito que será discutido por ocasião de audiência nos devidos autos.

Destarte, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, e consequentemente o próprio pedido de restituição.

Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 19 de setembro de 2023.

Djéssica Giseli Küntzer

Juíza de Direito”
- destaques no original

Insatisfeitos, os impetrantes interpuseram o recurso de
apelação criminal n. 1000549-70.2023.8.11.0077
, que em julgamento unânime da Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício no Plenário Virtual de 15/05/2024 a 17/05/2024, restou
não conhecido

justamente porque a decisão recorrida não esclarecia se havia apreciado o mérito do pedido ou apenas a tutela de urgência vindicada
, pois ao tempo em que mencionava o indeferimento “do próprio pedido de restituição”, afirmava que as alegações da parte autora confundiam-se com o mérito e seriam discutidas em audiência, de modo que, à míngua de oposição de embargos de declaração e para não incorrer em supressão de instância, a câmara julgadora não avançou ao mérito da pretensão recursal.

O v. acórdão transitou em julgado em 04/06/2024 e, com o retorno dos autos à comarca de origem, o defensor dos ora impetrantes peticionou aduzindo que a decisão colegiada reconheceu que não houve exame de mérito acerca do pedido de restituição e insistiu para que fosse proferida sentença, com análise definitiva a respeito do pedido de restituição; entretanto, após manifestação desfavorável do órgão ministerial, o juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos
DestBemApre n. 1000549-70.2023.8.11.0077
, olvidando em se pronunciar acerca da restituição reclamada, optou por declinar da competência para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais – para onde já havia sido remetido o TCO n. 1000905-65.2023.8.11.0077, em face do que os impetrantes opuseram embargos de declaração rejeitados em 16/09/2024, encontrando-se os autos do DestBemApre n. 1000549-70.2023.8.11.0077 ainda em trâmite junto à Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, visto que, a despeito do teor da decisão que rejeitou os aclaratórios em 16/09/2024 para ratificar o declínio de competência, até hoje não foi efetivada a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Concomitantemente à tramitação do termo circunstanciado de ocorrência e do incidente de restituição, a
Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, referindo que a madeira apreendida já havia sido submetida à perícia pela POLITEC e que em outros feitos similares houve a destinação do mesmo tipo de produto para alienação via leilão e reversão dos valores arrecadados para projetos do Conselho Comunitário de Segurança Pública; invocou as disposições do art. 25, §2º, da Lei n. 9.605/98 e representou, em
30/01/2023
, pela doação das
751 (setecentos e cinquenta e uma) lascas de aroeira
apreendidas no bojo do TCO n. 37/2022, o que resultou na autuação da
CauInomCrim n. 1000095-90.2023.8.11.0077
, distribuída para o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, e depois,
em
14/12/2023
, pela doação dos
198 palanques de aroeira
apreendidos no mesmo TCO n. 37/2022, culminando na autuação da
CauInomCrim n. 1076423-95.2023.8.11.0001
, atualmente em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais.

Na
CauInomCrim
n. 1000095-90.2023.8.11.0077, distribuída para o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, após manifestação favorável do
Parquet
, a representação foi deferida em 16/03/2023, ao que se seguiu a designação de 1ª e 2ª praça para os dias 15/05/2023 e 19/05/2023, e a assinatura do recebimento do termo de doação pela autoridade policial em 28/07/2023.

De outro lado, na
CauInomCrim n. 1076423-95.2023.8.11.0001, atualmente em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais, afere-se que, subsequentemente à concordância do Órgão Ministerial, sobreveio decisão em 12/09/2024, lavrada nos seguintes termos e que consiste no ato acoimado de violador a direito líquido e certo dos impetrantes:

“
Vistos, etc.

Reconhece-se o perdimento da carga e determina-se a doação do produto florestal em favor da Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos termos requeridos pela autoridade representante.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva

Juíza de Direito em Cooperação (Portaria TJMT/PRES nº 84 de 23/01/2024)
” (ID 271396858).

O mandado de entrega da madeira foi recebido pelo escrivão da Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT no dia 05/02/2025, com abertura, já no dia seguinte, de vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre o que entendesse de direito, sendo este o último andamento processual disponível.

Voltando ao TCO n. 1000905-65.2023.8.11.0077, depreende-se do andamento virtual que, após a emissão do relatório policial conclusivo em 29/08/2023, o feito foi redistribuído no dia
11/11/2023 para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, onde o Ministério Público Estadual
ofertou
, na data de 11/03/2024,
proposta de transação penal
ao ora impetrante
ACACIO NEVES FRANCISCO
enquanto proprietário do imóvel rural onde confiscadas as cargas de madeira, e também ao condutor do caminhão apreendido, sr. José Hermelino de Oliveira, mas ao ser instado a se manifestar, o autor deste
mandamus
peticionou reiterando a tese de que este eg. Sodalício, no julgamento da apelação criminal n. 1000549-70.2023.8.11.0077, reconheceu que o pedido de restituição dos palanques de aroeira permanecia sem apreciação definitiva, motivo pelo qual condicionou a aceitação da transação penal à inclusão na proposta da devolução do material apreendido, com o que o
Parquet
não concordou por já ter se manifestado anteriormente pelo perdimento dos bens, inclusive em mais de uma oportunidade.

Diante disso, o impetrante não anuiu com a transação penal e ainda reiterou o pedido de restituição de bens, ao que se seguiu a manifestação do sr. José Hermelino de Oliveira também pela não aceitação da proposta ministerial, contexto em que foi
oferecida denúncia
no dia 13/11/2024, imputando à
José Hermelino de Oliveira
, na qualidade de motorista do caminhão apreendido, e à ora impetrante
MARIA DE FÁTIMA NEVES FRANCISCO
enquanto administradora da fazenda onde localizada a carga de madeira, a imputação da prática do crime do
art. 46 da Lei n. 9.605/98
, com
requerimento de extinção da punibilidade pela prescrição e consequente arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência
em relação ao impetrante
ACÁCIO NEVES FRANCISCO
, ao que se sucedeu a redistribuição do feito ao Gabinete IV do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que no dia
31/03/2025
, após a concessão de liminar no presente mandado de segurança,
julgou extinta a punibilidade
do impetrante
ACÁCIO NEVES FRANCISCO
, nos moldes postulados pelo Órgão Ministerial.

Nessa conjuntura, entendo
patente

a violação a direito líquido e certo
dos impetrantes à regular prestação jurisdicional pois, para
além da falta de fundamentação na decisão acoimada de ilegal
– que como bem declinado no parecer da Cúpula Ministerial, “
restringe-se a mera fórmula dispositiva desprovida de qualquer exame concreto dos elementos constantes dos autos
”, verifica-se que, por negligência e/ou desorganização do próprio Poder Judiciário, que por motivos desconhecidos não vinculou entre si os
quatro processos
referentes ao mesmo fato, os quais tramitam de forma autônoma em juízos distintos;
ACÁCIO NEVES FRANCISCO
e
MARIA DE FÁTIMA NEVES FRANCISCO

estão há mais de dois anos buscando um provimento jurisdicional de mérito acerca do pleito de restituição de bens e não o alcançam
, seja porque os magistrados que atuam nesses quatro processos não entregam a prestação jurisdicional, seja porque a entregam de forma deficiente.

Sucede que, se subsiste pendente de análise meritória um pedido de restituição de bens apreendidos, não pode a autoridade judiciária, nas medidas cautelares inominadas autuadas a partir de representações da autoridade policial pela doação das madeiras confiscadas, determinar a entrega dos bens para alienação antecipada pela Delegacia de Polícia, muito menos quando nenhuma linha foi declinada pela autoridade policial nas representações, tampouco pelos magistrados em suas decisões, a respeito da indispensabilidade da medida.

Como apontado pelo d. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, “
a coexistência de diversos processos que versam sobre idêntica matéria fática, em trâmite desarticulado perante distintos órgãos judiciários, além de gerar o risco de decisões conflitantes, descumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo
, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88. Isso porque
os impetrantes aguardam há mais de dois anos por uma solução definitiva acerca da restituição de seus bens, cuja apreciação vem sendo indevidamente procrastinada pelo Poder Judiciário,
em afronta ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e tempestiva
.” (ID 280632887)

Ademais, tal qual adiantei por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, embora a legislação ambiental determine a doação de produtos perecíveis ou madeira (art. 25, §§3º e 5º, da Lei n. 9.605/98), e conquanto não se desconheça que esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tenha entendimento no sentido de que “
A doação de madeiras apreendidas em razão de ilícito administrativo tem respaldo legal
[art. 25 da Lei n. 9 .605/98],
bastando que se faça prévia avaliação delas
, a fim de assegurar eventual ressarcimento, em caso de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão
[art. 105, parágrafo único, do Decreto nº 6.514/2008].
O contraditório e à ampla defesa são assegurados no processo
em que se apura os crimes ambientais imputados,
e não no incidente instaurado
, que visa apenas dar ao produto florestal apreendido, sujeito à deterioração, a destinação que determina a lei
” (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL: 1008015-60.2020.8.11 .0000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 10/06/2020); nas hipóteses em exame,
nada foi argumentado no sentido de eventual desvalorização acentuada ou depreciação progressiva dos bens
apreendidos,
muito menos se comprovou a dificuldade de manutenção da conservação
dos palanques de aroeira,
tampouco restaram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, visto que o perdimento e a doação dos bens foram determinados à revelia dos impetrantes, que, ao mesmo tempo, vêm postulando a restituição dos bens desde a apreensão no ano de 2022, pedido que nunca foi apreciado de forma definitiva.

E nesse sentido valho-me, uma vez mais, das precisas palavras do d. Procurador de Justiça parecerista: “
a alienação dos bens via leilão mostra-se prematura, pois: (a) Não há qualquer urgência que justifique a destinação imediata, já que se trata de madeira não perecível; (b) Persiste pendente de julgamento o pedido de restituição; (c) Não foi demonstrada qualquer dificuldade na conservação dos produtos apreendidos; e (d) A decisão impugnada padece de vício de fundamentação
.” (ID 280632887)

Muito embora a legislação ambiental tenha previsto a medida administrativa cautelar de apreensão e autorize a destinação sumária dos produtos apreendidos (inclusive por meio de doação), em especial quando se tratar de perecíveis, estas medidas devem ser precedidas da devida motivação e levadas a feito somente quando justificadas pela natureza de tais produtos, ou quando a guarda ou a venda forem inviáveis econômica ou operacionalmente; e na hipótese, não há razão para que as lascas de madeira e os palanques de aroeira apreendidos sejam desde já doados ou leiloados, pois a destinação sumária, repita-se, só está autorizada quando houver risco concreto e comprovado de perecimento dos bens apreendidos, o que não restou demonstrado pela autoridade policial e nem pela autoridade judiciária impetrada, que sequer cuidou de motivar minimamente a sua decisão com base em elementos concretos constantes dos autos.

Nessa toada, cito os seguintes julgados, inclusive desta e. Corte de Justiça estadual:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO PENAL – ILÍCITO AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 46 DA LEI N.º 9.605/1998 - DECISÃO QUE DECRETA O PERDIMENTO E O LEILÃO DO PRODUTO SEM QUE TENHA SIDO OPORTUNIZADO À PARTE ACUSADA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS E REQUERER A PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESSÊNCIA E VOLUMETRIA CORRETA DO MATERIAL APREENDIDO – REQUISITO PARA IDENTIFICAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - DECISÃO REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. Havendo imputação por crime ambiental consistente no transporte de madeira com documentação irregular e, referindo-se a problemática justamente à divergência de essência e volumetria dos espécimes, constitui ato ilegal que ofende direito líquido e certo o decreto de perdimento da carga e leilão da madeira sem que tenha sido oportunizado à parte acusada manifestar-se nos autos e requerer a produção de prova pericial no material apreendido, por tratar-se de elemento indispensável à verificação da materialidade delitiva.
” (TJMT – N.U 1002201 76.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

“
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IBAMA. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE CARGA DE MADEIRA BENEFICIADA. DOAÇÃO SUMÁRIA. SUSPENSÃO. 1. A liminar em mandado de segurança pressupõe relevância do fundamento e risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final (artigo 7º, III, da Lei n. 12 .016/09). 2. A Lei n. 9 .605/98 prevê a apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora utilizados na infração, sendo uma espécie de sanção, nos termos do que dispõe a Lei e decorre do ato infracional cometido. 3. Embora seja possível a medida administrativa cautelar de apreensão e a destinação sumária dos produtos apreendidos (inclusive por meio de doação), antes mesmo do julgamento do auto de infração, tais medidas devem ser devidamente justificadas pela autoridade ambiental responsável pela autuação. 4. Hipótese em que não restou comprovada a necessidade da doação sumária da carga apreendida, por se tratar de madeira beneficiada, e se encontrar devidamente armazenada, ou seja, produto que, prima facie, não parece estar sob risco de iminente perecimento, sendo possível, portanto, aguardar o desfecho do mandamus. 5. Considerado, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos de decisão que, em sede de agravo de instrumento, ao suspender a liminar concedida pelo Magistrado de Origem, determina a doação sumária dos bens apreendidos, o que poderia causar prejuízo irreparável à parte impetrante. 6. Agravo de instrumento desprovido.
” (TRF-4 – Agravo de Instrumento: 50057189820244040000 RS, Relator.: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 13/08/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 13/08/2024)

A
reforçar a ilegalidade da mantença da constrição sem um pronunciamento definitivo do juízo a respeito da matéria, inviabilizando aos acusados, inclusive, o duplo grau de jurisdição; como dito anteriormente, no dia 31/03/2025,
nos autos do
TCO n. 1000905-65.2023.8.11.0077, o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais julgou extinta por sentença a punibilidade do ora impetrante
ACÁCIO

NEVES FRANCISCO
.

CONCLUSÃO

Nesses termos, em sintonia com a opinião da i. Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico a tutela de urgência outrora deferida e
CONCEDO em definitivo

a segurança

impetrada em prol de
ACÁCIO NEVES FRANCISCO
e
MARIA DE FÁTIMA NEVES FRANCISCO
,
a fim de
anular
a decisão do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, na medida cautelar inominada (PJe) n. 1076423-95.2023.8.11.0001,
decretou o perdimento e a doação do produto florestal em favor da Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Considerando que o TCO n. 1000905-65.2023.8.11.0077 já tramita no Gabinete IV do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais,
para evitar-se decisões conflitantes e o prolongamento inócuo e desarrazoado da discussão sem um desfecho, quando um dos denunciados pelo suposto crime ambiental até já teve sua punibilidade extinta;
determino que a CauInomCrim n. 1000095-90.2023.8.11.0077, a CauInomCrim n. 1076423-95.2023.8.11.0001 e o DestBemApre n. 1000549-70.2023.8.11.0077 sejam todos reunidos sob a competência
do Gabinete IV do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, para as deliberações pertinentes, inclusive e principalmente a respeito do pedido de restituição de bens formulado ainda no ano de 2022 pelos ora impetrantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025